Tribunal: TJDFT
Processo: 0722667-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722667-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. O. P. REPRESENTANTE LEGAL: THAMARA RAQUEL SILVA BRITO AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por B. O. P. contra a decisão interlocutória da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência (proc. no 0709104-40.2023.8.07.0020, ID no 160109320). 2. Em suas razões, em suma, o agravante esclarece que era beneficiário de plano de saúde na modalidade coletivo empresarial, cuja apólice possui apenas 2 (dois) segurados, o agravante e a sua mãe, sendo isentos de carência e com as mensalidades em dia. 3. Todavia, em 8 de maio de 2023 recebeu e-mail com a informação do cancelamento imotivado do plano a partir do dia 23 de junho. Destaca que contatou a operadora para regularizar a situação, mas não teve êxito. 4. Aduz que o cancelamento unilateral seria infundado e prejudica a segurança e a saúde dos contratantes principalmente do agravante, diagnosticado com transtorno do espectro autista. Porém, mesmo demonstrando a necessidade de manutenção do contrato até o julgamento do mérito, a tutela provisória de urgência foi indeferida. 5. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para restabelecer o contrato mantido com a agravada até a resolução definitiva da controvérsia. 6. Preparo (ID no 47640343, págs. 1-2). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). 9. Em 10/4/2020 as partes celebraram o contrato objeto da controvérsia. O agravante consta como beneficiário do plano de saúde coletivo contratado pela empresa TR Pitaluga Representações EIRELI (ID no 159267861, págs. 1-4). 10. A notificação encaminhada pela agravada informando o interesse em rescindir o contrato é datada de 28/4/2023 e consta como recebida em 9/5/2023 (ID no 158744340, págs. 1-3), consignando que “O contrato firmado com a Unimed Nacional, ao qual seu plano de saúde está vinculado, prevê a possibilidade de rescisão, e assegura prévia informação, com antecedência de 60 (sessenta) dias para o encerramento das coberturas contratuais, o que é feito com o envio desta notificação, e torna o cancelamento do plano de saúde totalmente regular, de acordo com a cláusula Décima do Contrato para fins de extinção contratual." 11. O e-mail foi direcionado à empresa contratante e atingiu a sua finalidade, ocasião em que foi cientificada a possibilidade de aproveitamento das carências já cumpridas para o caso de migração para outra operadora de plano de saúde, em observância ao disposto na RN 186/2009 da ANS. 12. Foi esclarecido que a Unimed Nacional é a operadora atuante na região de domicílio dos contratantes, pois a agravada não comercializa planos individuais, permitindo a migração para outra operadora sem a exigência de novas carências. 13. As disposições contidas na Resolução do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU no 19/99, preveem que, em caso de rescisão, as operadoras de planos ou de seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar aos beneficiários, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência (art. 1o). 14. Apesar da autorização regulamentar, somente é admissível a rescisão contratual quando preenchidos os seguintes requisitos: a) o prazo de vigência mínima de 12 meses do contrato rescindendo; b) comunicação prévia ao consumidor com a antecedência de, pelo menos, 60 dias; c) oferta ao consumidor de plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, sem a necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. 15. Esses requisitos estão expressamente previstos na Resolução Normativa no 195/2009, editada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS: “Art. 17 - As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias.” 16. No caso, o contrato foi rescindido unilateralmente e a comunicação prévia encaminhada ao agravante observou as exigências impostas pela ANS, o que, a princípio, não configura uma conduta abusiva. Precedente deste Tribunal: “RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PANO DE SAÚDE. COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INFORMADO À RECEITA FEDERAL. CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA. INFORMAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Resolução Normativa no 432/2017 da Agência Nacional de Saúde - ANS - prevê a é obrigação do contratante de plano de saúde, na modalidade coletivo empresarial, de conservar a inscrição do CNPJ nos órgãos competentes, além de manter a regularidade cadastral junto à Receita Federal, de acordo com sua forma de constituição. 2. A mesma resolução dispõe sobre a possibilidade de rescisão unilateral, caso não sejam cumpridos todos os requisitos, se respeitado o prazo de 60 (sessenta dias), contados da notificação extrajudicial. 3. Realizada a notificação extrajudicial no endereço informado no site da Receita Federal, no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, não se verifica a nulidade da comunicação, porquanto não comprovada a alteração do local da sede da empresa. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.” (Acórdão 1656890, 07004912520228070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifado na transcrição]. 17. A agravada esclareceu que não comercializa plano de saúde individual ou familiar na área de atendimento do agravante, pois seria necessária abrangência nacional, o que a desobriga de ofertá-lo. O contrato tem mais de 12 meses de vigência e foi oportunizada a migração para outra operadora, sem a exigência de carência, o que afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 18. A síndrome identificada no agravante não se insere naquelas que permitem a excepcionalização para a continuidade da prestação dos serviços em detrimento do direito à resilição contratual, conforme Tema no 1082 do STJ, sob o rito dos recursos repetitivos: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.” [grifado na transcrição] 19. Neste juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 20. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 21. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 22. Comunique-se à 3a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Oportunamente, retornem-me os autos. 24. Publique-se. Brasília, DF, 9 de junho de 2023 O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO